Tribunal: TJDFT
Processo: 0739109-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. TAXA DE JUROS. MÉDIA DO MERCADO OBSERVADA. REVISÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
2. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica capitalização de juros.
3. Para que os juros estipulados em contratos bancários sejam revisados, deve a parte demonstrar a abusividade da taxa cobrada em comparação com a média do mercado financeiro em operações da mesma natureza.
4. Os juros remuneratórios que não superam a taxa média do mercado não são abusivos.
5. Apelação não provida. Unânime.